Tribunal: STF
Processo: HC 222532
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Em 22.11.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.11.2022, por Mariley Guedes Leão, advogada, e outro, em benefício de Gustavo Lima Martins, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.11.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 785.515. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2269932-91.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.11.2022, a defesa interpôs, na mesma data, tempestivamente, embargos de declaração, rejeitados em 29.11.2022.



    3. Em 30.11.2022, a defesa interpôs agravo regimental. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual finalizada em 6.2.2023, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.



    4. Contra esse julgado, em 9.2.2023, a defesa opôs embargos de divergência ao argumento de ser “possível verificar claramente que, tanto no acórdão recorrido quanto naquele aqui trazido à colação como paradigma, a questão girou em torno de uma decisão padronizada do juízo a quo que não utilizou qualquer razão jurídica de acordo com o art. 93, inciso IX do Diploma Maior, sendo necessária a interposição do presente recurso” (fl. 2, e-doc. 29). 



    Assevera que “a decisão de primeira instância, que converteu o flagrante em prisão preventiva, constitui mero formulário pré-formatado, um modelo contendo fórmulas vazias e desvinculadas de qualquer base empírica. Cingiu-se a apontar a presença dos pressupostos da custódia cautelar, discorrendo acercados malefícios que o tráfico de drogas traz à sociedade” (fl. 3, e-doc. 29).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, os presentes Embargos de Divergência merecem conhecimento e provimento na exata medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fática entre os acórdãos embargado e paradigma, bem como a divergência total das consequências em ambos os acórdãos. Portanto, espera e requer o embargante provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma para que a prisão seja relaxada em virtude das razões acima expostas, 
invertendo-se os ônus processuais” (fl. 5, e-doc. 29).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A oposição de embargos de divergência contra decisão pela qual negado seguimento a habeas corpus caracteriza erro grosseiro e desconhecimento da legislação processual. Dispõe-se no art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e nos arts. 1.043 e 1.044 do Código de Processo Civil:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    § 1º A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.



    § 2º Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação”.



    6. Por se tratar de situação sem previsão no ordenamento jurídico brasileiro, a petição apresentada como embargos de divergência não é passível de conhecimento por ser incabível. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 1. Por não haver previsão legal ou regimental, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que são incabíveis os embargos de divergência quando opostos contra acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.12.2017).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. (...) incabíveis por ausência de previsão legal, não conheço dos embargos de divergência (§ 1º do art. 335 c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (HC n. 181.982-AgR-Div-AgR, de minha relatoria, Dje 30.6.2020).



    A delimitação legal antes mencionada foi mantida no novo Código de Processo Civil, sendo também aplicáveis à espécie vertente os fundamentos explicitados nos seguintes julgados:



    “Embargos de divergência: cabimento exclusivamente contra decisões proferidas em recurso extraordinário: descabimento contra acórdão de Turma que julgou recurso ordinário em mandado de segurança; inexistência, de qualquer sorte, da divergência alegada” (RMS n. 22.016-EDv-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 12.12.1997).



    “Mandado de segurança: cabimento, em tese, contra a decisão do Presidente do Supremo Tribunal que se recusa liminarmente a dar seguimento a recurso da parte, uma vez que, tratando-se de decisão de conteúdo negativo, seria inócuo o efeito suspensivo do agravo regimental. II. Embargos de divergência: descabimento contra acórdão de Turma que decidiu agravo regimental (Súm. 599 e C.Pr.Civ., art. 546, cf. L. 8.950/94): consequente licitude da decisão do Presidente do STF, que, já baixados os autos à origem, devolve à recorrente os embargos inadmissíveis que interpôs” (MS n. 23.620, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 18.5.2001).



    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do Mandado de Segurança n. 23.620:



    “A discussão que a propósito pudesse renascer perdeu, a partir do novo art. 546 C. Pr. Civ. (cf. L. 8.950/94), que tornou explícita a limitação do cabimento dos embargos de divergência às decisões tomadas em recurso especial (art. 546, I) ou em recurso extraordinário (art. 546, II).



    Ora afastada a recorrente polêmica sobre ser ou não decorrente da Constituição a garantia do duplo grau de jurisdição a recorribilidade de decisões exaradas em instâncias superiores à primeira vista é matéria de livre opção da lei ordinária.



    Incabíveis em tese os embargos de divergências, correta a certidão da Secretaria do trânsito em julgado do acórdão prolatada no agravo regimental e a consequente baixa dos autos ao Tribunal de origem.



    Redargui o impetrante que, ainda, assim, só ao relator dos embargos opostos caberia decidir do seu cabimento (RISTF, art. 335).



    O argumento atrai a lógica da chicana.



    Levá-lo às últimas consequências quando a natureza do acórdão publicado repele outra modalidade de recurso que não os embargos de declaração seria abrir margem a sucessivas manobras protelatórias da baixa dos autos e da execução do julgado, com o comprometimento do valor maior da efetivação da Justiça, que, essa sim, é corolário e pressuposto, a um só tempo, da garantia constitucional da jurisdição”.



    7. Pelo exposto, incabíveis por ausência de previsão legal, não conheço dos embargos de divergência (§ 1º do art. 335 c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora